Tribunal: TJMT
Processo: 1046799-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046799-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JEMISAEL NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 551.620.101-20 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046799-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JEMISAEL NEPONOCENO DA SILVA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. MÓVEL RECURSAL PARA AFASTAR A DECRETAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ARTIGO 98, § 4o, DO CPC C/C ENUNCIADO 114/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ocorrência de coisa julgada material e condenou a parte em litigância de má-fé, sendo a irresignação recursal apenas quanto à aplicação da penalidade.

2.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

3.

Tríplice identidade da demanda verificada em relação aos autos de n. 1002925-97.2022.8.11.0001, cujo trânsito em julgado se deu em 15/12/2022.

4.

Em ambos os casos, a parte recorrente intentou contra o Estado de Mato Grosso tendo como objeto o pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias garantidos aos professores referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento das respectivas demandas.

5.

Naquele feito, houve julgamento de procedência dos pedidos iniciais e, após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de execução, findada no dia 9/11/2023, inclusive, com a expedição de alvará por meio de seu procurador habilitado.

6.

Nos termos dos arts. 337, § 4o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria já transitada em julgado quando do ajuizamento da ação, há a clara violação à coisa julgada material, e não litispendência, como veicula o recurso.

7.

As circunstâncias dos autos coadunam com o reconhecimento da litigância de má-fé, segundo os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e atentam à dignidade da justiça, pois houve a tentativa da parte recorrente em obter novo pronunciamento judicial sobre a mesma pretensão, sendo impossível a reapresentação por força da coisa julgada, o que se avulta na situação concreta ante a decisão favorável e já com o levantamento dos valores pagos pelo ente.

8.

A justificativa delineada no recurso no sentido de que “
o cliente não se recordava que já havia feito ação com outro advogado de terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor
[...]” mostra-se insuficiente para afastar a configuração decretada, inclusive porque a expedição de alvará nos autos de n. 1002925-97.2022.8.11.0001 ocorreu no dia 9/11/2023, ou seja, mais de 1 (um) mês antes da sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada (id. 205618283 – 18/12/2023).

9.

O fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não isenta a condenação por litigância de má-fé e seus consectários, porquanto a condição de hipossuficiência não pode nem deve salvaguardar a prática de atos desta natureza, como bem dispõe o artigo 98, § 4o, do CPC [
“§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”]
e Enunciado 114, FONAJE:
[“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”]
.

10.

Na mesma linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide
" (STJ, PET no AREsp n. 402.288/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018).

11.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95, com aplicação autorizada pelo art. 27 da Lei n. 12.0153/2009.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024